Tribunal: TJDFT
Processo: 0719466-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROVA ESCRITA. CONTRATO BANCÁRIO ELETRÔNICO. INDÍCIO DE RELAÇÃO JURÍDICA. PRECEDENTES STJ E TJDFT.
1. Nos termos do art. 700, inciso I, do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que alegar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir o pagamento de quantia em dinheiro. Podendo a prova escrita consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381, do CPC (art. 700, §1o).
2. Os documentos juntados aos autos demonstram o valor do débito e a autorização da operação (Id 29342868 - Pág. 4). Ainda, dos documentos intitulados “detalhamento da operação”, é possível extrair o valor das operações, taxa de juros, número e valores das parcelas contratadas, data de vencimento das parcelas e custo efetivo total.
3. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a "prova escrita é todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida", sendo desnecessária a assinatura do devedor.
4. Demonstrada a solicitação de empréstimo automático, realizado via internet ou terminal de autoatendimento, com a juntada da documentação referida, mostra-se desnecessária a apresentação, de assinatura escrita do requerente do mútuo.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.